Tribunal: TJES
Processo: 0014540-26.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014540-26.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TEMPOCOURTIER EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA e outros (2)

APELADO: FABIO KIELING PASETTI e outros (2)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DOIS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGADA OMISSÃO – RESCISÃO CONTRATUAL – PERCENTUAL A SER RETIDO – REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO – POSSIBILIDADE EM HAVENDO ABUSIVIDADE E/OU ILEGALIDADE – CONTRADIÇÃO – BASE DE CÁLCULO DA VERBA HONORÁRIA DEVIDA A ADVOGADO DA PARTE EXCLUÍDA – CRITÉRIO DA EQUIDADE – INEXISTÊNCIA DE PROPOSIÇÕES ENTRE SI INCONCILIÁVEIS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1
) O Poder Judiciário deve respeitar a liberdade de contratar, em homenagem ao princípio da autonomia da vontade, somente intervindo na relação jurídico- obrigacional quando evidenciados abusos e/ou irregularidades, o que restou descortinado na análise casuística.

2)
O percentual de 18% cuja prevalência é pretendida leva em consideração despesas genericamente previstas, a exemplo do percentual de 2% do “do valor total desta solicitação a título de reembolso de custos administrativos e de publicidade” e de 6% “do valor total desta solicitação a título de reembolso da comissão de venda”, o que denota a sua abusividade e possibilidade de revisão na seara judicial.

3)
Tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de error in judicando que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

4)

A base de cálculo adotada para fixação dos honorários devidos ao douto advogado da embargada foi o proveito econômico obtido, de simples mensuração, não se caracterizando proposições entre si inconciliáveis ao ser adotada a equidade em relação à verba devida ao advogado da parte excluída, mediante interpretação semelhante a que vem sendo adotada pelo Superior Tribunal de Justiça nos casos de exclusão de co-executado do polo passivo de execução fiscal, cuja possibilidade de fixação de honorários por equidade vem sendo admitido, a despeito do Tema 1.076.

5
) Conhecidos e desprovidos ambos os embargos de declaração.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher ambos os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme sumariamente relatado, trata-se de dois recursos de
embargos de declaração
, opostos por
Tempocourtier Empreendimentos Hoteleiros Ltda
. (1ª embargante) e

AD Engenharia e Consultoria Ltda.

(2ª embargante), contra o acórdão deste Órgão Julgador que deu provimento parcial aos recursos de
apelação cível
interpostos (Id 9573563).

Com tal desfecho, foi parcialmente modificada a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória na presente “
ação de indenização por danos materiais e morais
” ajuizada por
Fábio Kieling Pasetti
em face das embargantes para:
(i)
reconhecer a ilegitimidade passiva da 2ª requerida AD Engenharia e Consultoria Ltda.;
(ii)
condenar

o autor ao pagamento de honorários ao douto advogado da parte excluída, que foi arbitrada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), ficando suspensa a sua exigibilidade; e
(iii)
modificar a base de cálculo da verba honorária. De ofício, foram modificados os termos iniciais de incidência da correção monetária e dos juros moratórios sobre o valor a ser restituído ao autor, que passam a ser a data dos desembolsos e do trânsito em julgado, respectivamente.

Pois bem. Além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC/2015, art. 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inciso I), suprir
omissão
(inciso II), corrigir
erro material
(inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em
premissa fática ou jurídica equivocada
mas relevante para a solução da lide.

Em suas razões recursais (Id 9940233), sustenta a 1ª embargante, em suma, que o acórdão padece de omissão a ser sanada em relação aos seguintes pontos:
(i)
não ter observado o princípio da excepcionalidade da revisão contratual ao declarar nula a cláusula que prevê a retenção de 18% dos valores pagos pelo embargado;
(ii)
não ter observado o disposto no art. 421 do Código Civil ao declarar nula a cláusula penal fixada em percentual permitido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça e ratificado pela Lei nº 13.786/2018; e
(iii)
não é necessário que o credor alegue prejuízo para que exerça a cláusula legalmente prevista, de modo que não há que se falar em ausência de “comprovação das despesas”, haja vista se tratar de cláusula penal não abusiva e livremente pactuada entre as partes.

Por sua vez, aduz a 2ª embargante (Id 9952229) a existência de contradição no julgado ao fixar honorários em favor de seu advogado por equidade, em valor ínfimo, ao reconhecer a sua ilegitimidade passiva, e não sobre o proveito econômico obtido, em que pese ter sido condenada solidariamente em primeiro grau de jurisdição. Sustenta ainda ter sido fixada a verba honorária, por equidade, sem observância aos parâmetros dispostos no § 2º do art. 85 do CPC/2015.

Não obstante a argumentação das embargantes de que o julgado padece de “
omissão
” (1ª embargante) e de “
contradição
” (2ª embargante), salta aos olhos que o seu verdadeiro escopo é de rediscutir a matéria e manifestar inconformismo com o desfecho apenas parcialmente favorável do julgamento.

A começar pelo recurso da 1ª embargante, descabe atribuir pecha omissiva ao julgado por ter sido devidamente enfrentada a matéria embargada, qual seja, possibilidade de revisão da cláusula que versa sobre a retenção de valores no caso de rescisão do contrato, conforme se observa do Id 8927482.

É pacífica a jurisprudência dos tribunais no sentido de que a revisão dos contratos é, em tese, sempre possível, em havendo suficiente comprovação da abusividade e/ou ilegalidade.

Dessa forma, o Poder Judiciário deve respeitar a liberdade de contratar, em homenagem ao princípio da autonomia da vontade, somente intervindo na relação jurídico- obrigacional quando evidenciados abusos e/ou irregularidades, o que restou descortinado na análise casuística.

Conforme vimos no julgamento, o percentual de 18% cuja prevalência é pretendida leva em consideração despesas genericamente previstas, a exemplo do percentual de 2% do “
do valor total desta solicitaç
ã
o a t
í
tulo de reembolso de custos administrativos e de publicidade
” e de 6% “
do valor total desta solicitação a t
í
tulo de reembolso da comissão de venda
”.

Portanto, tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de
error in judicando
que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

Diante disso, descabe revistar os pontos já examinados no julgamento, à luz das teses jurídicas deduzidas pelas partes, na medida em que cabe ao órgão jurisdicional decidir fundamentadamente a matéria submetida ao seu crivo e, conforme orienta o colendo Superior Tribunal de Justiça, “
a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios,
não servindo como peça acadêmica ou doutrinária e tampouco se destina a responder a argumentos
, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fosse
” (Quinta Turma, EDcl no AgRg no AgRg no AREsp nº 685.006/ES, rel. Min. Lázaro Guimarães [Des. Convoc. do TRF da 5ª Região], julgado em 05/04/2016, DJe 08/04/2016), o que torna desnecessária a reanálise de cada argumento que, segundo a embargante, não teria sido examinado no julgamento.

Prosseguindo, igualmente deve ser desacolhido o recurso da 2ª embargante
AD Engenharia e Consultoria Ltda.

Insurge-se a parte contra a base de cálculo da verba honorária arbitrada em favor de seu advogado, ao ser reconhecida a sua ilegitimidade passiva e, por conseguinte, determinada a sua exclusão do polo passivo da lide.

Segundo afirma, é contraditório o julgado ao fixar honorários em favor de seu advogado por equidade, em valor ínfimo, e não sobre o proveito econômico obtido, tal qual fizera em relação à parte autora.

A meu ver, não há que se falar em
contradição
que, para os fins do art. 1.022, inciso I, do CPC/2015, somente se configura quando o julgado inclui proposições entre si inconciliáveis, não se verificando quando o acórdão eventualmente inobservar as provas produzidas ou contrariar precedentes jurisprudenciais.

Em suma: constitui mácula interna do julgado, e nunca com relação às provas produzidas nos autos, à jurisprudência ou mesmo dispositivos de lei.

Ora, a base de cálculo adotada para fixação dos honorários devidos ao douto advogado da embargada foi o proveito econômico obtido, de simples mensuração, não se caracterizando proposições entre si inconciliáveis ao ser adotada a equidade em relação à verba devida ao advogado da parte excluída, mediante interpretação semelhante a que vem sendo adotada pelo Superior Tribunal de Justiça nos casos de exclusão de co-executado do polo passivo de execução fiscal, cuja possibilidade de fixação de honorários por equidade vem sendo admitido
1
, a despeito do Tema 1.076.

Em assim sendo, não há contradição a ser extirpada do julgado e, tampouco, omissão a ser sanada, que só ocorreria se não tivesse ocorrido a fixação da verba honorária em favor do advogado da parte excluída da lide.

Ante o exposto,
c
onheço d
e ambos
os

embargos de declaração

e lhes nego provimento
.

É como voto!

_______________________

1
“(...) 3. Considerada a distinção entre as controvérsias ora analisadas, a decidida pela Corte Especial no REsp 1.850.512/SP (tema 1076) e aquela a ser definida pela Primeira Seção no REsp 2.097.166/PR (tema 1265), deve-se destacar o pacífico entendimento jurisprudencial deste Tribunal Superior, segundo o qual, à luz da regra do § 8º do art. 85 do CPC/2015, é legal o arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência mediante apreciação equitativa, na hipótese em que o juízo de procedência dos embargos à execução fiscal resultar só na exclusão de corresponsável tributário do polo passivo da execução fiscal. Precedentes da Primeira e Segunda Turmas.

4. Agravo interno não provido.”

(STJ, Primeira Turma, AgInt nos EDcl no REsp nº 2.116.115/ES, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 26/08/2024, DJe de 28/08/2024)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.